Tribunal: TJDFT
Processo: 0722592-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pela Defesa, mantendo a condenação do réu pelo crime de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal). A Defesa sustenta a existência de omissão quanto ao pedido de desclassificação do furto para a modalidade tentada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a prática do furto na forma tentada, à luz das provas constantes dos autos, especialmente as imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento comercial alvo da ação delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal.
4. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios configura medida excepcionalíssima e somente é admitida quando demonstrada a existência de vício decisório, o que não ocorre no caso.
5. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a tese defensiva relacionada à tentativa de furto, rejeitando-a com base na análise das provas constantes dos autos, inclusive das imagens do circuito interno de segurança.
6. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com a conclusão do colegiado e não autorizam a reanálise da matéria por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.